Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725657-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DAS NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora